Tribunal: TJMT
Processo: 1000322-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1000322-88.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: LEANDRO CESAR TIDRE
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SOLTURA DO AGRAVANTE – INCONFORMISMO QUANTO AO DIES A QUO À CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME – DECISÃO QUE ADOTOU COMO DATA-BASE PARA FUTURA PROGRESSÃO A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO IMPROVIDO.
Incabível a alteração da data-base para fins de progressão de pena, como decorrência de nova infração penal, após soltura condicionada, em relação ao primeiro fato.
O agravante sem qualquer pretensão de demonstrar que já estava em condições de se ressocializar, ao contrário, aproveitou-se do período em que estava livre de forma condicionada e continuou na vida delitiva.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000322-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO CESAR TIDRE - CPF: 054.900.111-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – SOLTURA DO AGRAVANTE – INCONFORMISMO QUANTO
AO DIES A QUO
À CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME – DECISÃO QUE ADOTOU COMO DATA-BASE PARA FUTURA PROGRESSÃO A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO – CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO IMPROVIDO.

Incabível a alteração da data-base para fins de progressão de pena, como decorrência de nova infração penal, após soltura condicionada, em relação ao primeiro fato.

O agravante sem qualquer pretensão de demonstrar que já estava em condições de se ressocializar, ao contrário, aproveitou-se do período em que estava livre de forma condicionada e continuou na vida delitiva.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de A
gravo de Execução Penal
interposto por
LEANDRO CÉSAR TIDRE
, em face da decisão proferida nos Autos da Ação de Execução de pena.o 2000202-51.2019.8.11.0015, proferido pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop que indeferiu o pedido de progressão de regime formulado pela defesa em favor do agravante, em razão do não implemento do requisito objetivo.

A defesa postula
a utilização da data da primeira prisão
(04/03/2012) como marco inicial para o cálculo da progressão de regime.

Por sua vez, o órgão ministerial, nas contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão atacada, com o desprovimento do recurso defensivo (id. 72468972).

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (id.25875965).

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifesta-se pelo desprovimento do agravo
(id. 74574990).

É o relatório.

Peço dia para julgamento, mediante inclusão em pauta.

Cuiabá, 5 de abril de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o agravante possui duas sentenças condenatória:
a primeira
, nos autos da Ação Penal n. 222-32.2012.811.0109, que o condenou a uma pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c.c artigo 40, inciso III ambos da Lei n. 11.343/2006, com trânsito em julgado em 07/07/2014 e
a segunda
, nos autos da Ação Penal n. 01724-30.2017.8.11.0109, que o condenou a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Em razão dos fatos delitivos referentes à ação penal no. 222-32.2012.811.0109 o agravante permaneceu preso preventivamente no período de
04/03/2012
a
08/08/2014
.

Ocorre que no dia
01/10/2017
o agravante foi preso em flagrante em razão dos fatos referentes aos autos no. 1724-50.2017.811.0109.

Nesse contexto, verifica-se que o agravante foi colocado em liberdade em
08/08/2014
pelo primeiro fato, até que foi preso em
01/10/2017
, por novo crime.

Desse modo, não é possível tomar como base a data da primeira prisão como termo inicial para o cálculo do critério objetivo para o benefício da progressão penal, sob pena de se considerar como pena cumprida o período em que o

agravante permaneceu solto [de
09/08/2014
a
30/09/2017
], e por isso deve-se ser considerada para obtenção de futuros benefícios, a data da última prisão, que no caso se deu em
01/10/2017.

Dessa forma, sem qualquer pretensão de demonstrar que já estava em condições de se ressocializar, ao contrário, aproveitou-se do período em que estava livre de forma condicionada e continuou na vida delitiva.

Com efeito, diante da impossibilidade de aferição do cometimento da última falta grave do agravante, a data de sua última prisão deve ser considerada como data-base para progressão de regime, vez que o apenado não pode se beneficiar do tempo que não esteve cumprindo pena.

Nesta senda,
mutatis mutandis
, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. HOMOLOGAÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE NOVA PROGRESSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 2. Hipótese em que o apenado empreendeu fuga do estabelecimento prisional em 15/6/2014, tendo sido recapturado em 15/7/2014, fato que foi considerado falta disciplinar de natureza grave pela instância ordinária, com aplicação dos consectários legais. 3. "A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo" (REsp 1.364.192/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, Terceira Seção, DJe 17/9/2014). 4. O cometimento de falta disciplinar de natureza grave implica, ainda, a regressão de regime, bem como a perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, nos termos do art. 127 da Lei de Execução Penal. 5. No caso em exame, o Tribunal de origem, de forma fundamentada, reconheceu a prática de falta grave pelo paciente, consubstanciada em fuga do estabelecimento prisional, determinando a regressão de regime e a alteração da data-base para benefício para o dia da recaptura, o que não configura ser desproporcional ou desarrazoado. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 330.611/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016).

Desse modo, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entendo que o marco inicial para a concessão de nova progressão de regime ao reeducando seja da data da última prisão.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer,

nego provimento
ao Agravo interposto por
LEANDRO CÉSAR TIDRE
, mantendo inalterada a decisão a decisão proferida pelo juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021